Tribunal: TJDFT
Processo: 0750218-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750218-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: SÂNNELY CRISTINE DOURADO DOS SANTOS D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Grupo OK Construções e Empreendimentos Ltda – EPP pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível de Planaltina, para que, nos autos do processo de embargos de terceiro, seja concedida a antecipação da tutela que lhe restou indeferida no decisum atacado. O agravante assevera que o julgador singular deferiu a penhora nos autos do processo de cumprimento de sentença no 0709850-55.2020.8.07.0001, sem observar que o crédito em discussão lhe pertence exclusivamente, e não ao executado Grupo OK Construções e Incorporações Ltda – EPP. Afirma que o referido crédito não pode ser penhorado para quitar dívida de empresa distinta. Sustenta a sua ilegitimidade, ante a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas. Invoca os arts. 49-A e 50, do CC, e 133 e 674, do CPC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão da penhora no rosto dos autos do processo no 0050739-56.2010.8.07.0001. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar nos moldes pleiteados. Este Relator determinou a intimação do agravante para juntar aos autos eventual decisão de deferimento da gratuidade judiciária ou realizar o pagamento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC (ID no 54016343). Em resposta, o agravante peticionou, requerendo a juntada das guias preparo e de seus respectivos comprovantes de pagamento, devidamente efetuados (ID no 54596834 e 54596836). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam ao embargante/agravante caso sejam levantados os valores penhorados no rosto dos autos, arcando com valor indevido. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, a despeito da argumentação expendida nas razões recursais, é possível, em tese, a penhora no rosto dos autos, em sede de cumprimento de sentença, no qual restaram esgotados todos os outros meios de localização de bens para pagamento do débito, de bens pertencentes a empresas do mesmo grupo econômico, ainda que tenham números de inscrição diferentes, como é o caso dos autos, pois possuem objetivos comuns e visam à maximização do lucro da sociedade empresária como um todo, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Ademais, como bem pontuou o julgador singular, “entende a jurisprudência ser desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica para que se atinja o patrimônio de empresas integrantes do mesmo grupo econômico, mormente quando se trata de relação jurídica sob a égide do CDC, desde que observado o contraditório, o que será objeto destes autos” (ID no 53767187, pág. 01). Logo, à primeira análise, não há que se falar em ilegitimidade da embargante em razão da existência de responsabilidade solidária de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, à luz da teoria da aparência, prevista no Código Consumerista. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator